Tribunal: TJDFT
Processo: 0701811-74.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701811-74.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NEFFY ALDRIN DOS SANTOS SILVA IMPETRANTE: EMMANUELLE CAROLINE DOS SANTOS DE PAULA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por EMMANUELLE CAROLINE DOS SANTOS DE PAULA em favor de NEFFY ALDRIN DOS SANTOS SILVA, apontando como coatora a autoridade do Juízo da Vara de Execuções Penais e como ilegal a decisão que remeteu os autos ao Ministério Público por 5 dias, sem apreciar de imediato o pedido de prisão domiciliar, apesar de o paciente estar custodiado em regime mais gravoso e de existir autorização judicial de recambiamento. Conta haver sido o paciente preso em 13/11/2025 para cumprimento de pena em regime semiaberto, porém a custódia passou a ocorrer em unidade de regime fechado no Estado de Goiás, por inércia administrativa no recambiamento ao Distrito Federal. Assinala ter sido autorizado o recambiamento em 14/11/2025, no entanto a transferência não se efetivou tempestivamente. Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, pois, embora tenha sido fixado o início do cumprimento da pena em regime semiaberto, o paciente encontra-se recolhido em condições equiparáveis ao regime fechado. Afirma ter a autoridade apontada, em 22/01/2026, determinado a remessa dos autos ao Ministério Público por 5 dias, providência que viola os princípios da celeridade e da dignidade da pessoa humana. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a colocação imediata do paciente em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico até que o DF efetive o recambiamento para estabelecimento de regime semiaberto. No mérito, a confirmação da liminar para sanar o desvio de execução e o excesso de prazo injustificado. Despacho de ID 80320959, no qual o Juízo Plantonista registrou o efetivo recambiamento do paciente para estabelecimento prisional do Distrito Federal em 23/01/2026 e determinou a manifestação dos impetrantes sobre o interesse no prosseguimento do feito. A Defesa, na petição de ID 80323309, afirmou a subsistência do interesse de agir e pediu a concessão liminar da ordem para determinar ao Juízo da Vara de Execuções Penais a imediata colocação do paciente em regime de semiliberdade real ou em prisão domiciliar com monitoramento. Sobreveio novo despacho do Juízo Plantonista, o qual entendeu inexistir medida de extrema urgência e gravidade e determinou o encaminhamento dos autos ao Relator (ID 80323076). É o relatório. Decido a liminar. Os argumentos cotejados não se prestam para levar, numa primeira análise, à concessão da medida liminar. No caso, em 22/01/2026, a Defesa do paciente requereu, perante o Juízo da Execução (processo n. 0003967-80.2016.8.07.0015), a expedição de ordem para realizar o recambiamento do sentenciado, então segregado em unidade de regime fechado em Águas Lindas/GO, transferindo-o para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. Subsidiariamente, pediu a concessão de prisão domiciliar com monitoramento até a disponibilização de vaga em unidade adequada. No mesmo dia (22/01), os autos foram encaminhados para manifestação do Ministério Público, com prazo de 5 dias. Em 23/01/2026 foi realizado o recambiamento do paciente para o Centro de Detenção Provisória do DF (mov. 48.1, processo de execução n. 0003967-80.2016.8.07.0015). O Centro de Detenção Provisória (CDP) no Distrito Federal é a unidade prisional de ingresso ao Sistema Penitenciário e se destina, fundamentalmente, ao recebimento dos presos provisórios do sexo masculino, sendo o local de entrada e classificação para os demais estabelecimentos do sistema penitenciário. Considerando-se a necessidade de triagem e cadastramento inicial, não existe irregularidade no fato de o sentenciado, condenado à execução da pena em regime semiaberto, permanecer recolhido provisoriamente a fim de se sujeitar às providências administrativas necessárias ao início do cumprimento da pena segundo o regime fixado na sentença condenatória. Noutro aspecto, observa-se que o paciente formulou os pedidos em data recente (22/01/2026), não tendo o Juízo da Execução Penal se manifestado sobre o tema até o momento, haja vista ainda em curso o prazo para manifestação do Ministério Público. Logo, pelas razões acima expostas, prudente aguardar as informações a serem prestadas pela apontada autoridade coatora. Dessa forma, em exame preliminar, não existe irregularidade no fato de o paciente estar recolhido em unidade prisional, mesmo condenado ao regime inicial semiaberto, pois o processo encontra-se em trâmite regular. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2026. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator